Tribunal: TJBA
Processo: 8004544-13.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004544-13.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: VALMIR DE OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras/BA que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em 18.05.2020 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.775,55 em face de VALMIR DE OLIVEIRA FERREIRA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono processual. O apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais, defendendo a observância exclusiva do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e requer o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando o ente exequente, após intimação pessoal específica, permanece inerte, ou se deve ser aplicado exclusivamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 rege a execução fiscal e admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quando compatível com o microssistema executivo fiscal, nos termos do art. 1º. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos que lhe incumbem, desde que previamente intimado. O regime do art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, hipótese distinta da inércia injustificada do exequente após intimação pessoal. O precedente do STJ no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, veda a extinção automática da execução fiscal quando a paralisação decorre exclusivamente da não localização do devedor ou da ausência de bens, não abrangendo a hipótese de abandono caracterizado por inércia da Fazenda Pública após determinação judicial específica. A Fazenda Pública, ao atuar em juízo, submete-se às regras processuais vigentes, sendo-lhe assegurado prazo em dobro (art. 183 do CPC), mas não afastado o dever de impulsionar o feito sob pena de incidência das consequências legais. Inexistindo contestação, embargos ou resistência do executado, não se exige requerimento da parte ré para a extinção por abandono, bastando a prévia intimação pessoal do autor, conforme art. 485, §6º, do CPC. A invocação do princípio da indisponibilidade do interesse público não afasta a aplicação das regras processuais nem autoriza a manutenção indefinida de processo paralisado, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se subsidiariamente o art. 485, III, do CPC à execução fiscal quando compatível com a Lei nº 6.830/80. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o ente exequente, após intimação pessoal específica, permanece inerte, não se confundindo tal hipótese com a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Inexistindo contestação ou embargos, dispensa-se requerimento do executado para a extinção por abandono, desde que previamente intimada pessoalmente a parte autora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0500298-78.2018.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e Apelado VALMIR DE OLIVEIRA FERREIRA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.